Tribunal: TJSP
Processo: 2227456-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - MULTA DIÁRIA - MEIO COERCITIVO VOLTADO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CABIMENTO - ARBITRAMENTO EM JUÍZO DE RAZOABILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.